Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001544-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARIPUANA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (efeito ativo) interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública Estadual n. 1024709 64 811 0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Aripuanã que, indeferiu o pedido fundamentando que a paciente por mera liberalidade arcou com o procedimento na via privada, não se mostrando pertinente determinar que o Estado de Mato Grosso arcasse com os valores.
Recorre o Agravante defendendo que “no entanto, deve se salientar que o magistrado prolator da decisão objurgada não se atentou, data máxima vênia, que o pedido de bloqueio de valores dos requeridos para custeio do tratamento na via privada, sugerido pelo próprio requerido, foi deferido após cerca de 45 (quarenta e cinco) dias do pleito, com mais 10 (dez) dias para efetivação do bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, expondo a paciente a um longo e desarrazoado (vez que estava acamada e com risco de vida) aguardo do cumprimento de uma liminar outrora deferida”. (id. 116892966).
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para autorizar o ressarcimento imediato das despesas arcadas de forma particular pela paciente, promovendo-se a imediata transferência dos valores bloqueadas em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira ou subsidiariamente, seja ao menos suspensa a eficácia da ordem de devolução dos valores aos cofres públicos como forma de acautelar o interesse da paciente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente, porque, a parte autora pretende o ressarcimento dos valores gastos de forma pessoal, haja vista que realizou o procedimento cirúrgico junto às unidades privadas, grife-se, sem determinação judicial que vinculasse tal ato, sendo, portanto, descabido, o bloqueio de valores para fins de ressarcimento neste caso. sic
Desse modo, ausente a fumaça do bom direito.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora